Tribunal: STF
Processo: RE 362813
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-03-25
Data de publicação: 2003-03-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDIN
ÁRIO.
MANDADO DE SEGURANÇA. DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE.
                    Mandado de Segurança. Desistência. Possibilidade
 de sua ocorrência,
a qualquer tempo, independentemente da anuência do impetrado.
 Precedente do
Tribunal Pleno.
                    Agravo regimental não provido.